Tribunal: TJPA
Processo: 0835400-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835400-21.2018.8.14.0301

APELANTE: CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALBANEI PEREIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRATO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO AMPLA E IRREVOGÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
Cyrela Extrema Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra sentença que, em ação de cobrança de diferenças de atualização monetária cumulada com indenização por danos morais proposta por
Albanei Pereira Rocha
, declarou nula cláusula de quitação constante de distrato de contrato de aquisição de unidade imobiliária e condenou a construtora ao pagamento de complementação de R$ 65.451,44, corrigida pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, além de danos morais fixados em R$ 2.000,00. A ré sustenta a validade do acordo extrajudicial firmado entre as partes, com quitação integral das obrigações e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
definir se a transação extrajudicial firmada entre as partes, com cláusula de quitação ampla e irrevogável, impede a posterior pretensão de complementação de valores e indenização, na ausência de vício de consentimento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transação, prevista no art. 840 do Código Civil, constitui negócio jurídico bilateral destinado a prevenir ou extinguir litígios mediante concessões recíprocas entre as partes.

4.

O acordo transacional somente pode ser anulado quando demonstrada a ocorrência de vício de vontade, como dolo, coação ou erro essencial acerca da pessoa ou da coisa controvertida, conforme art. 849 do Código Civil.

5.

Inexistindo nos autos prova de qualquer vício de consentimento apto a macular a manifestação de vontade das partes, deve-se reconhecer a validade e eficácia do distrato firmado.

6.

A quitação ampla constante do acordo implica reconhecimento de que todas as obrigações entre as partes foram consideradas adimplidas e extintas no momento da transação.

7.

A transação pressupõe concessões recíprocas, razão pela qual não se admite que uma das partes, após aceitar o acordo e receber os valores pactuados, busque posteriormente ampliar a indenização originalmente ajustada.

8.

A validade da quitação geral em acordo extrajudicial, celebrado sem vícios de vontade e com assistência de advogado, afasta a possibilidade de rediscussão judicial da indenização, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao respeito ao ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A transação extrajudicial celebrada com quitação ampla e irrevogável extingue as obrigações entre as partes e impede a posterior pretensão de complementação de valores ou indenização.

2.

A inexistência de vícios de consentimento confirma a validade e eficácia do acordo transacional e da cláusula de quitação.

3.

A rediscussão judicial de indenização já objeto de transação viola a natureza do negócio jurídico e o princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 840 e 849; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.265.890/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2011; TJPA, Apelação Cível nº 0802559-85.2018.8.14.0005, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000926-09.2017.8.14.0005, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0835400-21.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA OAB/PA 11.847

APELADA:

ALBANEI PEREIRA ROCHA

ADVOGADO: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB PA 14.045

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DECISÃO MONOCRÁTICA

Ação:
de Cobrança de Diferenças de Atualização Monetária com Pedido de Indenização por Danos Morais
proposta por
ALBANEI PEREIRA ROCHA
em detrimento de
CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

objetivando a recomposição material dos valores oriundos de rescisão contratual de contrato de aquisição de unidade imobiliária.

Sentença:
de procedência dos pedidos autorais, declarando nula a cláusula contratual de quitação constante do distrato e, a partir disso, condenando a construtora ao pagamento da complementação de R$ 65.451,44 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do cálculo que instruiu a inicial e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e sucumbência integral pela Ré em 10% sobre o valor da condenação.

Recurso:
de apelação cível
por

CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, anunciando o desacerto da sentença ao argumento de que
i.
o contrato de distrato e plenamente válido diante da inexistência de qualquer vício de vontade,
ii.
que já ocorreu a restituição integral dos valores acordados e que assim não há mais qualquer valor a se devolver e que se ainda existissem, o importe disposto em sentença padece de erro material, e
iii.
Inexistência de qualquer abalo moral indenizável por inexistência de conduta ilícita.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 31239889.

Autos conclusos ao gabinete em:
03 de novembro de 2025.

É, no essencial, o relatório. Examino e Decido.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0835400-21.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA OAB/PA 11.847

APELADA:

ALBANEI PEREIRA ROCHA

ADVOGADO: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB PA 14.045

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade recursal,
positivo
, diante do cumprimento dos pressupostos recursais.

Sigamos ao mérito! E adianto:
a irresignação recursal comporta provimento
.

Por pontos.

O núcleo estrutural da lide é o cotejo entre a responsabilidade civil e o dano dela decorrentes conjugados a transação extrajudicial imaculada.

Elencada topograficamente no artigo 840 do Código Civil, a transação como espécie de contrato, possui o objeto de prevenir ou terminar o litígio, mediante concessões mútuas e que, por ser um contrato, após sua avença, só se anulará em especial ó se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. (Art. 849 CC).

Pontes de Miranda (Tratado de direito privado, tomo XXV, Bookseller, pág. 159), aduz que “é fácil apontar-se a transação como negócio jurídico declarativo. Em verdade, trata-se de negócio jurídico bilateral de modificação”. É ela via da transação então que há a elevação da vontade dos particulares ao plano jurídico, cuja inserção faz decair o litígio ou incerteza.

Não há qualquer fala nos autos de que ocorreu elemento que atingisse a validade da vontade posta pelos acordantes:
extinção do litígio,
mediante concessões recíprocas
.
Inclusive, a Autora, por ser advogada, faz fenecer qualquer hipotética dúvida de erro quanto aquilo que estava sendo pactuado.

Destaco a concessão recíproca, porque descabe a uma das partes aduzir que a transação não contemplou a integralidade de eventual dano sofrido (seja ele material ou moral). Isso porque ao transacionar, faz a concessão de decair o importe que acha devido como reparação, para que por outro lado, receba a concessão do acordante oposto.

Em sendo assim é perfeitamente possível no caso em comento entender que todas as obrigações de uma parte para com a outra foram consideradas adimplidas e extintas no momento da transação, diante da inexistência de qualquer limitação ao objeto da transação ou até mesmo causa que justificasse a mudança da compreensão de validade do termo.

Qualquer obrigação outra de
CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
para com
ALBANEI PEREIRA ROCHA
, se consolidou apenas naquilo constante do termo de distrato.

Neste sentido (
pela manutenção do acordo e a compreensão de quitação que afasta a pretensão autoral
), temos:

“(...)

Tese de julgamento
:

1. A transação, com quitação ampla e irrevogável, exclui a possibilidade de complementação de indenização, salvo em casos de dolo, coação ou erro essencial.

2. A inexistência de vícios de vontade confirma a validade e eficácia da quitação em acordo extrajudicial.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802559-85.2018.8.14.0005 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024)

Bem como em:

(...)
Tese de julgamento
:

1. O acordo extrajudicial regularmente celebrado, sem vícios de consentimento, impede a ampliação da indenização originalmente pactuada.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000926-09.2017.8.14.0005 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024)

Em arremate, pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto a impossibilidade do pleito de ampliação da indenização:

"CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. VALIDADE. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA. 1. Na hipótese específica dos autos, no ato da assinatura de acordo extrajudicial para indenização por acidente envolvendo veículo de propriedade da recorrente, a recorrida era representada por advogado, que também assinou o documento. 2. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes. 3. Não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a nenhum elemento essencial do negócio - natureza, objeto, substância ou pessoa. 4. Em sua origem, a ilicitude do negócio usurário era medida apenas com base em proporções matemáticas (requisito objetivo), mas a evolução do instituto fez com que se passasse a levar em consideração, além do desequilíbrio financeiro das prestações, também o abuso do estado de necessidade (requisito subjetivo). Ainda que esse abuso, consubstanciado no dolo de aproveitamento - vantagem que uma parte tira do estado psicológico de inferioridade da outra -, seja presumido diante da diferença exagerada entre as prestações, essa presunção é relativa e cai por terra ante a evidência de que se agiu de boa-fé e sem abuso ou exploração da fragilidade alheia. 5. Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/16, a transação deva ser interpretada restritivamente, não há como negar eficácia a um acordo que contenha outorga expressa de quitação, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais. 6. Recurso especial parcialmente provido." (Resp 1.265.890/SC, Terceira Turma, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 01/12/2011)

Não se olvide que além dos termos da transação de ID.
31239857
, a Apelada não nega que recebeu o importe, tanto o é que ainda pede a complementação da verba indenizatória para que supostamente abranja outras nuances. Não merece guarida tal pleito, indubitavelmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença em todos os seus demais termos e dando por indeferidos os pleitos autorais. Verba sucumbencial invertida e doravante majorada de 10% (dez porcento) para 13% (treze porcento) agora em favor da Construtora.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2026